Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato celebrado entre as partes; cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora, bem como para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.974,69 (três mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No mérito, afirma, em síntese, que o contrato celebrado entre as partes é válido, claro quanto aos termos do ajuste e que o recorrido tinha ciência da espécie contratual avençada. Argumenta, ainda, que o recorrido utilizou o cartão de crédito em saques e depois passou, tão somente, a efetuar o pagamento mínimo da fatura. Pugna pelo respeito ao princípio da liberdade das partes em contratar e reitera que agiu de boa-fé. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em questão as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. No caso em análise, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. (ID 21152062, página 9) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor/recorrido sequer utilize o serviço.
7. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
8. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o), conforme consignado na sentença recorrida.
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.